Tribunal: TJMT
Processo: 0019028-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019028-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), EDI ALVES CAMPOS - CPF: 172.397.881-72 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração
opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para condenar a parte exequente, ora embargante,
ao pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à isenção de pagamento de honorários advocatícios em caso de sucumbência mínima e à determinação de cumprimento imediato da parte incontroversa da sentença.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades.

4.
No presente caso, a parte embargante alega omissão no acórdão anterior, mas pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida. O
v. acórdão foi claro ao aplicar o princípio da causalidade e considerar devidos os honorários advocatícios à parte que obteve êxito, ainda que parcial, na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento pacificado pelo
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no Tema
n.
410.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
São devidos honorários advocatícios à parte que obtém êxito, ainda que parcial, na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o princípio da causalidade”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011
;
STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial no 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
uida-se de embargos de declaração opostos por
EDI ALVES CAMPOS
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, tão somente para condenar a parte exequente, ora apelada,
ao pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (correspondente à diferença entre o que foi pleiteado e o que reconhecido como devido), com fundamento no artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustent
a
que o v. acórdão
restou
omisso
ao não aplicar o disposto no art
igo
86, parágrafo único, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, uma vez que sua concordância com os cálculos apresentados pelo embargado configuraria sucumbência mínima.

Afirma, também, que houve omissão quanto à determinação de cumprimento imediato da parte incontroversa da sentença, referente à expedição de ofícios requisitórios.

Nesses termos, requer seja sanada a referida omissão, mediante a análise da demanda a partir da perspectiva suscitada.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id. 233485156
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDI ALVES CAMPOS
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, tão somente para condenar a parte exequente, ora apelada,
ao pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (correspondente à diferença entre o que foi pleiteado e o que reconhecido como devido), com fundamento no artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[
g.n
].

A
parte embargante sustentou que o v. acórdão seria omisso
ao não aplicar o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, que prevê a isenção de pagamento de honorários advocatícios quando há sucumbência mínima.
Segundo a embargante, a diferença entre os cálculos aceitos pela parte adversa e o montante inicialmente pleiteado seria ínfima, não justificando a sua condenação em honorários.

Assevera, também, que houve omissão quanto à determinação de cumprimento imediato da parte incontroversa da sentença, referente à expedição de ofícios requisitórios.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque o
acórdão embargado foi claro ao afirmar que, conforme o princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios à parte que obtém êxito, ainda que parcial, na impugnação ao cumprimento de sentença.

N
o caso, a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso foi acolhida, o que atrai a incidência dos honorários, independentemente da diferença percentual entre os valores apresentados.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 410, firmou entendimento no sentido de que, havendo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, a parte
executada faz jus à verba honorária
, como expressamente consignado no
decisum
recorrido. Vejamos:

“
Sobre o tema, imperioso registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça por meio do recurso repetitivo
REsp n. 1.134.186/RS (tema n. 410)
, pacificou o entendimento a respeito da sistemática, no sentido de que
são devidos honorários advocatícios em benefício da parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (...).

2. Recurso especial provido”.

(STJ – REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011,
DJe
de 21/10/2011.)”.

[
g.n
].

Em relação à alegação da parte embargante de que o v. acórdão teria deixado de se manifestar sobre a execução da parte incontroversa da sentença, afirmando que deveria ter havido a expedição de precatório/RPV
n
o valor incontroverso
, tal
fundamento também
não procede.

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ainda que eventualmente dotado de efeito suspensivo, não impediria a expedição do precatório ou RPV relativo à parte incontroversa da sentença, uma vez que o capítulo da decisão que versa sobre a obrigação principal não foi objeto de recurso, observando-se, assim, o princípio do
tantum
devolutum
quantum
apellatum
.

Nos termos desse princípio, o efeito devolutivo do recurso limita-se à matéria impugnada, de modo que, no presente caso, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso versou exclusivamente sobre a condenação em honorários advocatícios.

O capítulo da sentença que determinou o pagamento do valor incontroverso já havia transitado em julgado, não sendo afetado pelo recurso. Mesmo que o apelo tivesse efeito suspensivo, esse efeito incidiria apenas sobre a discussão relacionada aos honorários advocatícios, não atingindo a obrigação principal incontroversa.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, como se vê:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO.
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O Tribunal encontra-se
adstrito
ao princípio do tantum
devolutum
quantum
apellatum
, segundo o qual o recurso devolve tão somente o exame da matéria impugnada. Inteligência do Art. 1.013 do NCPC.

2. A teor do que dispõe o Art. 1.022, I e II do CPC/2015, os embargos declaratórios não
tem
a finalidade de inovação recursal, não se prestando a análise de matéria não devolvida à instância revisora, quando da interposição do recurso de apelação.

3. Embargos de Declaração conhecidos, porém improvidos”.

(TJ-PE - ED: 4391022 PE, Relator: Des. Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 18/10/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2017).

[
g.n
].

Assim, ao contrário do que alega a
parte
embargante,
a
matéria foi
devidamente
resolvida pela própria dinâmica processual, com base nos princípios que regem o efeito devolutivo dos recursos, sem necessidade de manifestação expressa no acórdão.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o provimento do recurso interposto pela Fazenda Pública.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4);
RELATOR :
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas

foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
p
or EDI ALVES CAMPOS
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024